Tribunal: TJSP
Processo: 1013433-03.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TEMA No 492 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 492, a cobrança de taxas por associações de moradores só é legítima se verificada a presença concomitante dos seguintes elementos, quais sejam, (a) a existência de ato constitutivo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TEMA No 492 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 492, a cobrança de taxas por associações de moradores só é legítima se verificada a presença concomitante dos seguintes elementos, quais sejam, (a) a existência de ato constitutivo da associação firmado após o advento da Lei no 13.465/2017 ou de lei municipal que definisse responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes (devendo o ato constitutivo da associação estar registrado na matrícula atinente ao loteamento); e (b) os titulares de direitos sobre os lotes terem anuído com a constituição da associação ou os novos adquirentes de imóveis em loteamento como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro de imóveis.
2. No caso em apreço, a ausência de registro do ato constitutivo da associação na matrícula do loteamento, tendo em vista que a legislação municipal aplicável nada dispõe sobre a imposição de contribuições associativas aos moradores, é óbice à sua exigibilidade, conforme requisitos do Tema Repetitivo no 492.
3. Também impede a exigibilidade do débito a não comprovação da filiação do apelado ou do proprietário anterior, seu genitor, à associação apelante, conforme exigido pela legislação e jurisprudência, não sendo suficiente a participação do apelado em duas assembleias para comprovar a sua vinculação inequívoca.
4. Recurso desprovido.